Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODIFICAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO.

I – Admite-se o recolhimento do preparo no primeiro dia útil subsequente, quando o recurso for interposto após o encerramento do expediente bancário, Súmula 484 do eg. STJ. Rejeitada preliminar de deserção.

II – Os descontos na folha de pagamento do réu foram suspensos por falta de margem consignável, e o inadimplemento ocasionou a rescisão contratual e o vencimento antecipado da dívida, conforme cláusula expressam Mantida a r. sentença de procedência do pedido de cobrança.

III – Apelação conhecida e desprovida.